Tribunal: TCU
Processo: 004.973/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 3a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, processo de Tomada de Contas Especial referente aos prejuízos decorrentes do recebimento de pensão na condição de filha maior solteira, indevidamente, em observância à designação contida no Boletim de Acesso Restrito Especial no 12, de 24 de setembro de 2021 (fls. 04, 05 e 06), e em atendimento às disposições contidas no artigo 84 do Decreto-Lei n° 200, de 25/02/1967, e no art. 8o da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, e o instruímos em consonância com as disposições contidas na Instrução Normativa no 71, de 28 de novembro de 2012, do Tribunal de Contas da União e na Portaria do Comandante do Exército no 424, de 27 de março de 2019, que aprova as Normas para a Realização de Tomada (no da TCE no sistema: 2295/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7690/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 2413/2024-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres uniformes insertos às peças 96-98, nos seguintes termos: a) no subitem 9.2, onde se lê: " 9.2. aplicar à sra. Maria da Graça Faller Goulart Bueno multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do RITCU, fixando-lhe [...];" leia-se: " 9.2. aplicar à sra. Maria da Graça Faller Goulart Bueno multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe [...];" 1. Processo TC- Processo 004.973/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria da Graça Faller Goulart Bueno (XXX.029.230-XX) 1.2. Órgão: Comando da 3a Região Militar 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado.